Tribunal: TJDFT
Processo: 0748949-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748949-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: L. M. Q. dos S., HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Considerando-se que o alvará de levantamento eletrônico, já foi devidamente cumprido (ID no 53490053, pág. 55), intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator